Tribunal: TJMT
Processo: 1043934-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043934-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (EMBARGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO. SÚMULA 410 DO STJ E TEMA 1296. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento, manteve decisão proferida em cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade de astreintes
e a realização da
intimação pessoal da
executada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de intimação pessoal da parte devedora para fins de incidência de astreintes, à luz da Súmula 410 e do Tema 1296 do STJ, bem como se a intimação eletrônica realizada no caso supre tal requisito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A incidência das astreintes já foi definida no título judicial transitado em julgado, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

4.

A evolução jurisprudencial do STJ admite a equiparação da intimação eletrônica à intimação pessoal, em consonância com a Súmula 410 e o Tema 1296.

5.
No caso concreto, a intimação ocorreu no mesmo expediente da citação da pessoa jurídica, de forma eletrônica e com registro de ciência,
o que

caracteriza a
intimação pessoal.

6.
Há omissão parcial no acórdão quanto à explicitação dessa circunstância fática específica, o que justifica sua integração sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada a pessoa jurídica cadastrada no sistema processual equivale à intimação pessoal para fins de incidência de astreintes. 2. A realização da intimação no mesmo expediente da citação, com registro de ciência, atende aos requisitos da Súmula 410 e do Tema 1296 do STJ. 3. A ausência de explicitação dessa circunstância configura omissão sanável por embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 536 e 537; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o; Portaria-Conjunta TJMT no 291/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, Tema 1296; TJMT, N.U 1023125-22.2022.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNI
OR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
os
Embargos de Declaração opostos
por

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,

contra o
A
córdão
(
id
.

349238366
)
, proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que
no julgamento do
Recurso d
e
Agravo de Instrumento
de igual número, à unanimidade,
des
proveu o recurso
interposto

para manter a decisão proferida n
o Cumprimento de Sentença
no
1043368-96.2024.8.11.0041
-
4
a V
ara Cível de
Rondonópolis
.

A
embargante
(id
.

35
1
870367
)
alega

que
o
Acórdão embargado incorre em vício ao afastar a exigência de intimação pessoal da devedora para fins de incidência das astreintes,

o que contraria a decisão do julgamento do Tema 1296 do STJ, que validou a Súmula 410 do ST
J após a vigência da Lei n. 13.105/2015, e que há omissão quanto à natureza e à finalidade da int
imação
, defendendo que a intimação para o cumprimento da multa deve ser realizada de forma pessoal
.

Pede o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja afastada a exigibilidade das astreintes; subsidiariame
nte, pede a manifestação acerca da incidência da
S
úmula
410
e do
T
ema
1296 do STJ
, e dos artigos 536 e 537 do CPC.

Em contrarrazões (id
.
354419376), a embargada alega que o recurso tenta a rediscussão da matéria, bem como defende
que a análise da súmula 410 do STJ é irrelevante para o julgamento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO
PELEJA
J
ÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos necessários ao processamento dos embargos de declaração,
passo a análise do mérito recursal
.

O Acórdão

embargado

(id
.
349238366)
de
cidiu que a decisão agravada
apreciou
todas
as questões
submetidas
à julgamento
:

De plano, cumpre destacar que a discussão acerca do descumprimento da obrigação de fazer imposta na fase de conhecimento encontra-se superada pelo trânsito em julgado da sentença, conforme expressamente reconhecido na decisão agravada, com base no art. 502 do CPC.

Consoante trecho do acórdão proferido no julgamento da apelação: “A sentença confirmou integralmente a tutela de urgência anteriormente concedida e manteve as multas diárias fixadas, determinando expressamente que seu eventual valor deverá ser apurado em fase de liquidação, nos moldes do artigo 537, §1o, do CPC” (Id. 205829984).

Logo, a incidência das astreintes restou definitivamente reconhecida, sendo vedada sua rediscussão nesta fase processual. O que se examina agora é tão somente a liquidação do valor da multa, conforme delimitado no título judicial.

No tocante à tese de ausência de intimação pessoal da executada, igualmente não assiste razão à agravante.

Nos termos do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, as intimações eletrônicas realizadas via
PJe
, dirigidas às partes previamente cadastradas, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Esse entendimento já se encontra pacificado na jurisprudência do STJ, que reconhece a superação da Súmula 410 à luz do novo regime processual instaurado pelo CPC/2015.

A esse respeito, a decisão agravada cita precedente específico deste Tribunal de Justiça, que reproduzo na íntegra, dada sua plena pertinência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ SUPERADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A intimação por meio eletrônico, realizada pela pessoa do advogado, é válida para execução de sentença, conforme artigo 513, § 2o, I, do Código de Processo Civil/2015, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor. Súmula 410 do STJ superada pelas disposições do Código de Processo Civil/2015. Multa cominatória mantida, para atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, diante do descumprimento reiterado da obrigação de fazer. Sentença mantida. Recurso inominado conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil/2015, artigos. 513, § 2o, I, e 537, § 4o e Lei n. 9.099/95, artigo 55. Jurisprudências relevantes: TJ-MT, Recurso Inominado n. 1057612-24.2022.8.11.0001, Rel.
Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgada em 27/11/2023 e TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019837-46.2020.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 23/03/2021.” (TJMT - RECURSO INOMINADO: 10521704320238110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, julgado em 17/02/2025, Primeira Turma Recursal, publicado em 21/02/2025).

Assim, não há que se falar em nulidade da multa por ausência de intimação pessoal, já que esta ocorreu validamente por meio eletrônico, sendo desnecessária a intimação direta da pessoa jurídica executada.

Conforme bem assinalado pelo juízo de origem, restou demonstrado nos autos que o cumprimento da obrigação foi tardio e parcial, tendo sido necessárias reiteradas determinações judiciais. Tal conduta evidencia a resistência da parte executada e justifica a incidência da multa cominatória.

O art. 537 do CPC confere às astreintes natureza coercitiva e pedagógica, sendo devida a sua manutenção quando necessária à eficácia da tutela jurisdicional
.

A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da fixação e manutenção das astreintes em casos de descumprimento de obrigações de fazer, mesmo diante de posterior adimplemento. A decisão agravada transcreveu o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. – RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. – REDUÇÃO DAS ASTREINTES INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. – INCIDÊNCIA DE MULTA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A imposição de multa astreinte tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas. Estando o valor da multa astreintes fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, é incabível a sua redução. Por se tratar de situação em que os descontos são realizados mensalmente, é possível a modificação da periodicidade de incidência das astreintes de multa diária para multa por cada evento de descumprimento. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10107104520248110000, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 23/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, publicado em 24/07/2024).

O Acórdão embargado teve por fundamento
o enunciado da

s
úmula
410
, e

não contrariou o

t
ema 1296
, ambos do S
uperior Tribunal de Justiça
.

Observa a
evolução
da compreensão
do que é considerado intimação pessoa
l
,
e admite
a intimação procedida na forma eletrônica
. T
ambém foi expresso em firmar que

a
análise da questão
não
é relacionada
a possibilidade
de
fixação
ou exclusão
da multa cominatória ou ao seu valor
e
periodicidade
, nos termos do art. 536 e 537
, ambos do código de processo civil
.

Todavia, não abordou que no caso em tela, a intimação ocorreu no bojo da
efetivação do ato de citação, e
,
por isso
,
a intimação foi feita nos termos do tema
1296 do STJ.

A
decisão que
fixo
u
a multa diária foi
proferida em conjunto com o
despach
o que recebeu
a
petição
inicial
,

e que
determinou a citação da embargante
no processo de origem (1043368-96.2024.8.11.0041
- id. 170947524
)
, juntad
a a decisão
no recurso de agravo (id. 33
4823863
)
.

A
s
citações e intimações de
pessoas jurídicas cadastras nos sistemas de processo eletrônico do TJMT devem ser feitas exclusivamente por meio eletrônico, n
os termos
da Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o, regulamentada pela
Portaria-Conjunta TJMT n. 291/2020
, art. 3o, e CPC, art. 246, §1o
.

Trago julgado
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRESA DEVIDAMENTE CADASTRADA NO PJE. VALIDADE. PORTARIA-CONJUNTA N. 291/2020/TJMT. EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Rafael Santin Marques de Oliveira contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela UNICRED MATO GROSSO, para anular a sentença que extinguiu a ação monitória por abandono da causa e determinar o retorno dos autos à origem. O embargante sustenta erro material, alegando que houve válida intimação pessoal da parte autora — empresa devidamente cadastrada no sistema eletrônico — nos termos da legislação vigente e da Portaria-Conjunta n. 291/2020 do TJMT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação realizada eletronicamente, por meio do sistema
PJe
, supre o requisito legal de intimação pessoal da parte
autora, empresa cadastrada no sistema, para fins de configuração de abandono da causa, conforme exigido pelo art. 485, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1o, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir omissão e evitar extinção do feito por abandono. No entanto, o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/06 equipara as intimações eletrônicas, realizadas a partes previamente cadastradas, às intimações pessoais.

4. A Portaria-Conjunta n. 291/2020/TJMT, em seu art. 3o, determina que todas as citações e intimações das pessoas jurídicas cadastradas nos sistemas de processo eletrônico do TJMT sejam feitas exclusivamente por meio eletrônico, salvo decisão judicial em sentido contrário.

5. Consta nos autos certidão que comprova a intimação eletrônica da parte autora em 12/04/2024, com ciência registrada em 22/04/2024, e concessão de prazo legal de 5 dias, não havendo qualquer manifestação posterior, configurando-se desídia da parte autora.

6. Jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a validade da intimação pessoal realizada via sistema eletrônico para fins de extinção do processo por abandono da causa, desde que a parte esteja devidamente cadastrada no sistema PJe.7. Comprovada a regularidade da intimação e a inércia da parte autora, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Acolhem-se os embargos para corrigir o erro material do acórdão anterior, conferindo-lhes efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica de empresa devidamente cadastrada no sistema
PJe
supre o requisito legal de intimação pessoal previsto no art. 485, §1o, do CPC.

2. É válida a extinção do processo por abandono da causa quando comprovada a intimação eletrônica da parte autora regularmente cadastrada no sistema judicial eletrônico.

3. A Portaria-Conjunta n. 291/2020/TJMT, ao regulamentar o recebimento de intimações por empresas no sistema eletrônico, confere plena eficácia às intimações eletrônicas, que produzem os mesmos efeitos da intimação pessoal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 246, §§1o e 2o; 270; 272, §5o; 485, III e §1o; 1.022. Lei no 11.419/2006,
arts
. 5o, §6o, e 9o. Portaria-Conjunta n. 291/2020/TJMT, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

· TJMT, RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021.· TJMT, RAC n. 1018863-46.2021.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021.· TJMT, RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel.a Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.07.2021.· TJMT, RAC n. 0005354-
97.2014.8.11.0045, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20.08.2024, DJE 23.08.2024.

(N.U 1023125-22.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025
.
)

Citação e intimação foram realizadas no mesmo
ato
,
pois constam na mesma decisão. Foram feitas
de forma eletrônica e pessoal, registrad
o o ato
no primeiro expediente do processo de origem como
registro de ciência.

O Acórdão
embargado

precisa ser integrado
para constar que no caso em análise é válida a intimação eletrônica
,

pois feita de forma pessoal,
realizada no mesmo expediente de citação,
no
s termos da súmula 410 e tema 1296, ambos do STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
d
os embargos de declaração
e
OS
ACOLHO PARCIALMENTE
,

para fazer constar
no acórdão embargado
que houve a
intimação pessoal
da executada para cumprir a obrigação,
realizada no mesmo expediente de citação

da pessoa jurídica
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026